Tribunal: TJES
Processo: 0002639-51.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002639-51.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: TELES TONGO ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0002639-51.2022.8.08.0024

APELANTE: TELES TONGO ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME PREVISTO NO ART.
121, § 2º, INCISOS I E IV,
(DUAS VEZES) C/C ART. 29,
CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
DO CÓDIGO PENAL.

IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3.

Pelo que se extrai das provas até então colhidas, verifica-se que há elementos que conectam o Recorrente à prática delitiva, demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao crime de homicídio.

4. Somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

5.
Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0002639-51.2022.8.08.0024

APELANTE: TELES TONGO ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

TELES TONGO ALMEIDA
,
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3146686 (pp. 119/130), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri, por meio da qual o acusado fora pronunciado pela suposta prática dos delitos descritos no art. 121, § 2º, incisos I e IV (duas vezes), c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Extrai-se da inicial acusatória, que, no dia 13 de outubro de 2015, por volta das 03 horas, no Bairro São José (Morro da Garrafa), localizado na Praia do Suá, Vitória/ES, o ora recorrente, em conjunto com
Giovani Otacílio de Souza
, vulgo “Naíba”,
Fernando Moraes Pereira Pimenta
, vulgo “Zói” ou “Zoinho”, J
osé Renato Pimenta Júnior
, vulgo “Juninho 40”,
Diego Pereira Bandeira
, vulgo “Diego Mijão” ou “MJ”, Josiel Maria Rocha, vulgo “Zié”,
Gildean Domingos da Silva
, vulgo “Coringa”,
Breno Costa Pimentel Lima
, vulgo “Escama”,
Railton Oliveira de Jesus
, vulgo “Leocádia” ou “Siri Patola”, e o menor
J.
F.B.
, em acordo de vontades e desígnios autônomos, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas

Erico da Costa Sampaio
, vulgo “Baiano”, e
Gabriel dos Santos Araújo
, vulgo “Tobi”, causando-lhes as lesões descritas nos Laudos de Exame Cadavérico (Id. 4409678, pp. 25/26) e Diagrama de Corpo (Id. 4409678, pp. 27/28), sendo causas suficientes de suas mortes.

Emerge dos autos, que na noite anterior dos fatos ocorreu uma reunião entre os denunciados, organizada por Giovani, vulgo “Paraíba”, que possui papel de destaque no grupo criminoso conhecido como “Trem Bala”, na qual fizeram o planejamento dos crimes. O ora recorrente e Fernando Moraes foram os incumbidos de levar os demais executores, integrantes do grupo, por uma mata até o local onde ficaram esperando os rivais.

Próximo à quadra, os denunciados encontraram a vítima Erico, que, ao tentar fugir, foi alvejado e morto no local. Ao seguirem o trajeto pelo bairro, encontraram a vítima Gabriel, que também foi alvejada por disparos de arma de fogo, vindo a óbito no mesmo local.

Consta, ainda, que os crimes foram praticados por motivo torpe, em virtude da disputa pelo controle do tráfico de drogas do Bairro São José (Morro da Garrafa) entre os traficantes locais e os pertencentes à facção criminosa “Trem Bala”, do Bairro da Penha, que tinham sido expulsos.

Outrossim, os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que ocorridos de madrugada, de forma repentina, com o propósito de surpreendê-las, somado à grande vantagem numérica e poderio bélico, tendo sido utilizadas diversas armas, entre elas, pistolas 380, 9mm e um fuzil.

Ademais, os denunciados facilitaram a corrupção do menor J.F.B., praticando com ele os crimes hediondos.

Finda a instrução processual, o Juízo
a quo
pronunciou os réus, dentre eles, o recorrente
TELES TONGO ALMEIDA
, com incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV (duas vezes), c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada, a Defesa postula a impronúncia do réu, sustentando a inexistência de indícios de autoria delitiva conforme descrito na denúncia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
fora comprovada através dos documentos juntados aos autos, quais sejam, Laudos de Exame Cadavérico (Id. 4409678, pp. 25/26), Diagrama de Corpo (Id. 4409678, pp. 27/28), Relatório Inquérito Policial (Id. 4409678, pp. 37/50).

Por sua vez, os
indícios de autoria
f
oram demonstrado
s
através da
s provas produzidas
nos autos.

Em sede policial, foram ouvidas algumas testemunhas sob sigilo, que apontam a autoria dos crimes aos ora denunciados, detalhando, inclusive, a participação do recorrente, vejamos:

Testemunha sob sigilo 01:

“Que conhecia as duas vítimas, Gabriel dos santos Araújo, vulgo, “Tobi” e Erico da Costa Sampaio, vulgo, "Baiano"; Sendo que Gabriel, de vulgo "Tobi", era usuário de drogas e o 'Baiano" fazia uns "corres" para o tráfico; Que ficou sabendo através de populares; Que os autores do crime subiram pela "matinha" pegando as vítimas de surpresa, e lá as alvejaram;
Que quem mais conhece o morro é o TeIes Tongo e Fernando, de vulgo “Zoinho”; Que possivelmente devem ter subido uns 5 ou 6, mas quem estava guiando eram os dois; Que pertencem ao Movimento do Trem Bala no beco 2 do Bairro da Penha, que atuava no tráfico de drogas no morro da Praia do Suá: Morro do Garrafa e Morro São José; Que o declarante sabe ainda que depois que surgiu a guerra entre esses morros e o Bairro da Penha, tem acontecido vários homicídios; Que os traficantes Teles Tongo e “
Zoinho" estão a aproximadamente 5 anos no morro da Praia do Suá; Que mostrado ao declarante as fatos de TeIles longo Almeida e Fernando, vulgo, “Zoinho" ele reconhece como sendo as pessoas mencionadas em sua declaração.” (Id. 4409678, pp. 11/12 – Destaque nosso).

Testemunha sob sigilo 02:

“[...] Que
GABRIEL foi até onde o declarante estava, próximo ao Bar do tosta, quando determinado momento ouviram muitos tiros vindo da quadra; com

isso o declarante e GABRIEL subiram a escadaria correndo; ao chegar no beco o declarante viu que GABRIEL levantou as mãos e foi encurralado e em seguida o grupo efetuou disparos contra GABRIEL, que morreu no local
; que para se esconder o declarante entrou na casa de um morador; após sair de onde estava o declarante ficou sabendo que os primeiros tiros que escutou, mataram ERICO DA COSTA SAMPAIO, vulgo BAIANO, e depois mataram GABRIEL; acredita o declarante que o grupo se dividiu em dois, visto que em dado momento os disparos foram simultâneos, tanto na quadra (parte de cima do morro), quando na Avenida dos Navegantes (parte de baixo); que eles agiram assim como tática para confundir o pessoal que trabalha no tráfico à noite; que nesta oportunidade foi mostrado várias fotografias para o declarante, tendo ele reconhecido, FERNANDO, vulgo ZOINHO, ESCAMA (de blusa do fluminense), GORDINHO ROBERT, afirmando que todos esses quatro estavam no local; q
ue o
declarante tem conhecimento que atua no tráfico do Trem Bala TELES TONGO ALMEIDA, JOÃO BOCA DE LATA, DINOSSAURO - DINO, ZOINHO, IGOR ARAÚJO LAGE, vulgo CURAÇ
Ã
O DE FERRO, GORDINHO ROBERT, CARLOS ANDR
É
, vulgo A
N
DR
É
CAPETA; que o declarante desconfia que todos eles estariam neste ataque que vitimou GABRIEL e BAIANO”.
(Id. 4409678, pp. 13/14 – Destaque nosso).

Testemunha sob sigilo 03:

“Que o declarante tinha conhecimento que GABRIEL era usuário de maconha, mas ele estava tentando mudar de vida e dizia que iria parar de usar droga; [...]
que o declarante ficou sabendo que quem matou GABRIEL foi o pessoal do "Trem Bala"; que de dentro de casa as pessoas ouviram vários disparos de arma de fogo e o grupo gritando "é o trem que está passando"; após o ocorrido o declarante entrou na página do facebook de HENRIQUE SADAN MENDONÇA, do Trem bala, e viu que ele havia postado "dois cabritinhos kkkkk"
; que o declarante ouviu dizer que quem participou desse duplo homicídio foram:

ZOINHO, ROBERT, CORINGA, JOÃO e ESCAMA; mas soube que tem mais gente envolvida; que mostrado fotografia de JOÃO, disse que no o conhece, mas sabe que é ele quem ficava no Morro da Garrafa; que mostrado várias fotografias o declarante diz que conhece e tem conhecimento que atua no grupo Trem Bala: IGOR ARAUJO LAGE, vulgo Coração de Ferro, ESCAMA, CARLOS ANDRÉ, vulgo ANDRÉ CAPETA, DINOSSAURO-DINO, CARLOS HENRIQUE, vulgo HENRIQUE SADAN MENDONÇA”. (Id. 4409678, p. 15 – Destaque nosso).

Testemunha sob sigilo 04:

“Que na noite do ocorrido o declarante estava dormindo quando ouviu vários disparos de arma de fogo, em seguida levantou para conferir se a porta estava trancada, passado uns dez minutos um morador bateu em sua porta e lhe deu notícia de que haviam matado o GABRIEL;
que o declarante ouviu dizer que quem havia matado GABRIEL e o BAIANO foi o pessoal do Trem Bala; soube ainda que o grupo do Trem Bala subiu pela matinha, passando na casa de uma moradora para saber se o filho dela, que faz parte do grupo do Garrafa, rival do Trem Bala, estava em casa, não o encontrando seguiram para casa de outro morador, também envolvido no tráfico local; logo em seguida passaram pela quadra quando avistaram a vítima ERICO DA COSTA SAMPAIO, vulgo BAIANO, e efetuaram disparos em sua direção; logo depois eles desceram a escadaria onde encontraram ALEXANDRE, a vítima GABRIEL e CLEVERTON, gritaram "polícia"; GABRIEL se assustou, levantou a mão e parou e foi alvejado por vários disparos e morto no local
; que ALEXANDRE e CLEVERTON conseguiram correr e não foram atingidos; perguntado quem o declarante ouviu dizer que participou desse duplo homicídio, disse que ouviu comentários que participaram: ZOINHO, ROBERT GORDINHO, JOÃO, vulgo BOÇA DE LATA, ESCAMA e CORINGA (Id. 4409678, pp. 17/18 – Destaque nosso).

No mesmo sentido, restou o depoimento do PC Sebastião Lima, ouvido em sede judicial (Id. 4409678, pp. 53/56):

“[...] O depoente disse que é investigador de Polícia Civil e se recorda dos fatos pois trabalhou nas investigações; que o "Trem Bala" é um grupo criminoso que não atua somente no complexo, da penha, mas em outras localidades e inclusive fora de Vitória, como em Aracruz, Fundão e Serra; que o Morro da Garrafa era dominado, até a época dos fatos narrados na denúncia, pelo "Trem Bala"; que os traficantes originais do Morro da Garrafa achavam um abuso que o "Trem Bala" estarem dominando o tráfico na região; que o traficante do Morro da Garrafa, conhecido como LELIS, ou "2L" resolveu voltar a tomar conta do tráfico do Morro da Garrafa, chegando a expulsar os criminosos do "Trem Bala", que na época era chefiado pelo acusado "ZOINHO"; que após perder o comando do Morro da Garrafa, os traficantes do "Trem Bala" começaram a dar "ataques" no pé do Morro da Garrafa; que os "ataques" consistiam em dar tiros, muitas vezes a ermo, o que atrapalha o tráfico pois chama a atenção da polícia; que em certa ocasião o LELIS ligou para um integrante do "Trem Bala" e o aparelho foi colocado no modo viva-voz, ocasião em que LELIS provocou os integrantes do "Trem Bala" falando o seguinte: "Em vez de dar ataques no pé do morro, porque vocês não vem dar tiros no miolo"; que "PARAÍBA" estava próximo e ouviu tudo mas nada falou e desligaram o aparelho; que após este telefonema foi planejado o "ataque" ao Morro da Garrafa; que o depoente não sabe precisar quais os outros integrantes estavam durante o telefonema e o planejamento do "ataque", mas sabe que o "PARAÍBA" estava; que, salvo engano, o "ataque" foi planejado para a noite do mesmo dia do telefonema; que por volta das 23 horas, PARAÍBA fez a distribuição das armas; que pelo o que foi colhido, durante a distribuição das armas e o "ataque", estavam presentes os acusados descritos na denúncia; que no momento do "ataque" o "PARAÍBA" não foi, tendo ordenado e planejado o "ataque" e distribuído as armas;
que o grupo dos denunciados foi até o p
é
do morro e ficaram escondidos numa mata, pois os denunciados "ZOINHO" e TELES conhecem muito bem a região; que ficaram esperando o melhor momento para dar o "ataque"; que eles saíram da
m
ata em direção ao alto do morro, antes passaram em duas residências de moradores do local a procura de integrantes do tráfico e não localizaram e continuaram subindo, chegando até a quadra de esportes, onde ocorre intenso tráfico de drogas; que antes de chegarem na quadra avistaram a vítima "BAIANO" e o pegaram como escudo para chegarem a
a
té a quadra; que ao chegar na quadra o "BAIANO" tentou correr, momento em que foi alvejado por vários tiros, sendo morto no local; que o grupo seguiu por outro beco na tentativa de descer, onde avistaram GABRIEL; que GABRIEL ouviu os tiros que mataram "BAIANO" e subiu, quando encontrou o grupo; que GABRIEL estava com outros dois elementos; que o grupo dos denunciados estavam vestidos de r
o
upas pretas e com coletes a prova de balas; que os denunciados, ao avistarem GABRIEL, gritaram que era polícia, pedindo para que ele levantasse os braços; que GABRIEL foi executado naquele local por vários tiros
; que os outros dois elementos que estavam na companhia de GABRIEL, conseguiram fugir e se esconder em casas de moradores;
que todos os a
c
usados listad
o
s na denúncia são conhecidos do

depoente como integrantes do "Trem Bala" e que muitos deles já foram presos por homicídio.
” (Destaque nosso).

Em juízo, os denunciados, em sua maioria, negam os fatos, conforme segue.

O denunciado Breno Costa Pimentel Lima, vulgo “Escama” (mídia anexada no Id. 4409678), afirmou que conhece de vista o recorrente e que não conhecia as vítimas. Acrescentou que já ouviu falar do grupo “Trem bala” na rede social, não sabendo dizer se o pessoal do Morro da Penha tem algum problema ou tentou invadir o Morro da Garrafa.

O denunciado Diego Pereira Bandeira, vulgo “Diego Mijão” ou “MJ” (mídia anexada no Id. 4409678), disse que conhece da comunidade o Giovani Paraíba, Fernando Zói, Teles Tongo, Gildean Domingos da Silva, vulgo “Coringa” e Railton Oliveira de Jesus, vulgo “Leocádia” ou “Siri Patola”. Que já ouviu falar do grupo “Trem Bala”, mas apenas coisas ruins, como morte e tráfico de drogas.

O denunciado Giovani Otacílio de Souza, vulgo “Naíba” (mídia anexada no Id. 4409678), afirma que conhece o Teles Tongo e Diego Pereira Bandeira, vulgo “Diego Mijão” ou “MJ”, e Railton Oliveira de Jesus, vulgo “Leocádia” ou “Siri Patola”, da comunidade do Bairro da Penha desde a infância. Ademais, afirmou que já ouviu falar do grupo “Trem bala”, que existe na rede social.

O denunciado Gildean Domingos da Silva, vulgo “Coringa”(mídia anexada no Id. 4409678), afirma que não conhece os réus e as vítimas, também não sabe o que é o “Trem Bala”.

O denunciado José Renato Pimenta Júnior, vulgo “Juninho 40” (mídia anexada no Id. 4409678), apenas confirmou que conhece Fernando Moraes Pereira Pimenta, vulgo “Zói” ou “Zoinho”, por ser seu irmão.

O denunciado Railton (mídia anexada no Id. 4409678), declarou que não tem apelido algum, que conhece Giovani de vista, bem como que, quando era menor de idade, frequentava a mesma igreja em que o pai do réu Teles congregava. Ademais, que conheceu José Renato do Projeto "Escola Aberta" do Bairro Bonfim, que já fez projeto social junto com o réu Diego e que já viu Breno na pracinha do Bairro Itacaré. Por fim, afirmou que já ouviu falar do "Trem Bala".

O recorrente (mídia anexada no Id. 4409678), afirmou que conhece Giovani Otacílio de Souza, vulgo “Naíba”, Diego Pereira Bandeira, vulgo “Diego Mijão” ou “MJ” e Railton Oliveira de Jesus, vulgo “Leocádia” ou “Siri Patola”. Disse, ainda, que não se recorda se conhece os acusados José Renato e “Juninho 40”, que já viu Breno no bairro e que não conhece os demais acusados e as vítimas. Explicou ainda:

“Que não sabe o motivo de estar sendo acusado neste processo; que no mesmo dia desses fatos, também foi acusado de um homicídio cometido em Aracruz, processo em que confesso; que permaneceu em Aracruz até o dia seguinte aos fatos narrados nestes autos; que não sabe com quem possa ter sido confundido; que nessa época, estava sendo procurado pela polícia e por essa razão, acredita que foi acusado neste processo; que já ouvi falar do "Trem Bala"; que é uma organização, mas não sabe dizer que eles fazem; que não sabe se existe rivalidade entre os Bairros da Penha e Morro do Macaco; que não se recorda de ter se unido com algum grupo para cometer crimes; que não tem ligação com os outros acusados.”

No entanto, entendo que
a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente teve envolvimento com os crimes imputados.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021).

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Recurso em Sentido Estrito 0033030-29.2017.8.08.0035, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 15/6/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0021243-53.2007.8.08.0035, Rel. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 27/4/2022).

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o Réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, situação que não ocorre no caso em análise.

Em relação aos crimes terem sido cometidos mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, verifica-se, pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, que há fundadas suspeitas de que foram praticados de madrugada, de forma repentina, com o propósito de surpreendê-las, somado à grande vantagem numérica e poderio bélico.

Da mesma forma, também há indícios de que o delito tenha sido cometido por
motivo
torpe
, em virtude da disputa pelo controle do tráfico de drogas do Bairro São José (Morro da Garrafa) entre os traficantes locais e os pertencentes à facção criminosa "Trem Bala", do Bairro da Penha, cujos membros tinham sido expulsos.

Portanto, provada a materialidade, presentes os indícios de autoria e não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na Denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Por sua vez, em relação ao crime do art. 244-B, da Lei n°. 8.069/90, caberá ao Conselho de Sentença analisar o mérito acerca da autoria delitiva, dada a conexão com o crime contra a vida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)